Tribunal: CARF
Processo: 11634.001538/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001538/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.793 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
J. M. SALUSTIANO PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 20/10/2010 a 21/10/2010
GFIP COM INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
INFRAÇÃO. Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com
informações inexatas, incompletas ou omissas em relação a dados não
relacionados aos fatos geradores das contribuições à Previdência Social.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA. NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas
do Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e João Mauricio Vital
(Presidente). Ausente temporariamente o conselheiro Mauricio Dalri Timm do Valle.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001538/2010-81
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – DEBCAD 37.307.8064 (fls. 4 a 7 – adotada a
numeração do processo em meio digital), cadastrado no COMPROT sob no
11634.001538/201081, lavrado contra J. M. SALUSTIANO – PEÇAS PARA LOCOMOTIVAS
LTDA. ME, por apresentar Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), com informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível, prevista no art.
32, § 6o, da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.528, de 1997, e art. 284, inciso III,
e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999,
no valor de R$ 2.290,88 .
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 8 a 16, descreve as irregularidades e
incorreções cometidas pela empresa autuada, em razão de ter se mantido indevidamente no
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES (Lei no 9.317, de 1996) e no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte – Simples Nacional (Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006), no período de 03/2005 a
06/2010, da seguinte forma:
O referido Relatório Fiscal também informa não terem sido constatadas as
circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, e nem a atenuante do art. 291, do mesmo
Regulamento.
Na folha de rosto do Auto de Infração consta, também, a fundamentação legal da
infração, descrita no item DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO, assim com a multa aplicada, fundamentada na forma do item DISPOSITIVO
LEGAL DA MULTA APLICADA, e graduada, conforme o item DISPOSITIVOS LEGAIS DA
GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA.
Cientificada em 12/11/2010, por via postal (fl. 24), a Contribuinte apresentou
impugnação às fls. 37 a 47, em 15/02/2011, alegando, em síntese, que:
a) a empresa foi devidamente constituída na forma da Lei, sendo optante pelo Simples,
conforme prevê a Lei Complementar n° 123/2006 e, para tanto, preencheu todos os requisitos
para enquadramento e recolhimento mensal unificado de impostos;

b) “quer o auditor fiscal fazer nascer uma obrigação tributária inexistente sob o argumento de
que a empresas apresentou guias de recolhimento do FGTS e informações previdenciárias com
dados não correspondente a todos os fatos geradores de contribuições, com informações
inexistentes, incompletas ou omissas”;

c) “na condição de empresa enquadrada no SIMPLES, tais informações estão devidamente
correta, alem do que, o Auditor Fiscal, não informa detalhadamente quais informações dos
fatos geradores não correspondem com as informadas”, isto apenas com base em indícios, sem
qualquer comprovação, fazendo nascer obrigação tributária acessória, imputando a empresa
infundado auto de infração”;

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

d) “não há como se defender de tal imposição, haja vista que não existem provas nos autos
capazes de identificar a regra matriz de incidência tributária acessória, mesmo porque, os
respectivos livros e demais documentos estão em sua guarda”, estando o auto eivado de
nulidades;

e) “apesar de reconhecermos que este não é o foro próprio para o debate sobre a
inconstitucionalidade, merece a mesma ser atacada”, pois a multa imposta de 75% apresenta
caráter confiscatório, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 150, inciso IV)

f) dada a qualidade de juros remuneratórios, “a taxa Selic não pode ser aplicada aos créditos
tributários, haja visto que não se presta a outra finalidade senão, remunerar o capital alheio, o
que denota a sua incompatibilidade com a figura da indenização abarcada pelos juros
moratórios previsto pelo artigo 161 do CTN”;

g) “os juros de mora estão superiores aos limites constitucionais, vez que ultrapassam a 1%
(hum por cento) ao mês. Sendo assim, demonstrou-se, também a inconstitucionalidade que
vicia a imposição de juros de mora aplicados com base na taxa Selic”;

h) requer a Impugnante, ao final, a declaração de nulidade do presente Auto de Infração por
afronta a princípios constitucionais da segurança jurídica e da ampla defesa, a juntada dos
documentos que anexa, bem como a juntada de novas provas no decorrer do contencioso
administrativo.

O presente Auto de Infração foi apensado ao processo no 11634.001534/201081 (fl. 80).

A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifestou seu entendimento no
sentido de que:
Das alegações de nulidade
O sujeito passivo sustenta a nulidade do auto de infração por afronta aos princípios
constitucionais da segurança jurídica e da ampla defesa. Insta esclarecer, antes de
considerações outras, que em matéria de processo administrativo fiscal não há falar em
nulidade, caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972

Pelo dispositivo transcrito, observa-se que só há nulidade se o auto de infração for lavrado por
pessoa incompetente, uma vez que por preterição de direito de defesa apenas despachos e
decisões a ensejariam. Por outro lado, havendo irregularidades, incorreções ou omissões
diferentes das previstas no art. 59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, como
determina o art. 60 do mesmo Decreto, se o sujeito passivo restar prejudicado.

Dessa forma, no caso presente, tendo sido lavrado o auto de infração por autoridade
administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum dos dispostos no
art. 59 transcrito, não há que se falar em nulidade, afastando-se de plano sua ocorrência,
devendo-se analisar a conformidade do lançamento em cotejo com a matéria discutida
especificamente pela Impugnante, sanando irregularidades, acaso existentes.

Importante também destacar que, com base no art. 142 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN), a
autoridade fiscal tem o dever de privativamente constituir o crédito tributário, identificando o
sujeito passivo, entre outros deveres. Ademais, como se depreende do Auto de Infração em
questão, o lançamento observou todos os dispositivos legais e regulamentares vigentes, não
cabendo falar em ofensa à segurança jurídica.

Observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são perfeitamente compreensíveis, estando
devidamente motivado o lançamento e cumpridas todas as formalidades essenciais relacionadas
à sua lavratura, tais como: a qualificação do sujeito passivo, discriminação dos fatos geradores,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

das contribuições devidas e do período a que se refere, o valor do crédito tributário e o prazo
para recolhimento ou impugnação, a disposição legal infringida, a assinatura do Auditor Fiscal,
a indicação do seu cargo e o número de matrícula. Atende, pois, as exigências do art. 142 do
Código Tributário Nacional, antes transcrito.

Nesse contexto, também não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa, quando há nos
autos prova de que a Impugnante foi cientificada do presente Auto de Infração, tendo acesso a
todas as informações necessárias para elaborar a sua defesa. Tanto foi possível o pleno
exercício do direito de defesa e do contraditório que a Autuada se utilizou dessa prerrogativa,
conseguindo contestar em sua defesa tanto os aspectos formais como materiais do lançamento
(fls. 130 a 140). Logo, não merecem prosperar os argumentos levantados pela Impugnante
acerca da nulidade do lançamento.

Do conjunto probatório
Entende a Contribuinte que as provas trazidas aos autos pela autoridade fiscal não teriam o
condão de manter o auto de infração em tela, uma vez que não houve o descumprimento de
“qualquer um dos requisitos da Lei do Simples”.

Insta destacar, antes de considerações outras, que o presente Auto de Infração se refere a
contribuições destinadas à Seguridade Social (parte patronal), não recolhidas pela Contribuinte
(e não à exclusão da empresa do Simples Nacional, a qual foi objeto do processo no
11634.001542/201040).

O procedimento fiscal, do qual resultou o presente lançamento, não acarretou qualquer ofensa
ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o ato de exclusão do
Simples Nacional assegurou à Contribuinte o direito à manifestação de inconformidade nos
autos antes mencionados. Naquele processo, por meio do Acórdão no 38.930, de 21/12/2012,
esta Turma de Julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, mantendo a exclusão efetuada pelos ADEs no 071 e 072/2010 (a
referida decisão transitou em julgado, uma vez que não houve a interposição de recurso pela
empresa autuada).

Por esta razão, descabe neste foro reexame de matéria já analisada, não cabendo qualquer
discussão, nos presentes autos, quanto à exclusão da Contribuinte daquele regime de tributação

No que se refere a provas, o Relatório Fiscal deixa claro que a Impugnante deixou de informar
nas GFIPs o campo referente aos Terceiros (Outras Entidades) e informou, incorretamente, o
campo “Código de Pagamento GPS”, uma vez que fez constar o código de pagamento 2003
(empresa do Simples), quando deveria ter informado o código 2100 (empresas em geral).

Ademais, o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza do atributo de
presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto, é da Impugnante o ônus de afastar,
mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa presunção, o que não ocorreu no caso
presente.

Por tais razões, é de se concluir pela improcedência da alegação de ausência de provas.

Da Regra Matriz de Incidência Tributária
Afirma a Impugnante que “não existem provas nos autos capazes de identificar a regra matriz
de incidência tributária”, fato esse que tornaria o presente Auto de Infração eivado de nulidade.

Pois bem, pela Regra Matriz de Incidência Tributária1, a Norma Jurídica Tributária (Njt)
compreende uma Hipótese Tributária (Ht) e uma Conseqüência Tributária (Cst). A Hipótese
Tributária, por sua vez, é resultado da soma de três critérios: o material (Cm), o espacial (Ce) e
o temporal (Ct).

O Critério Material da hipótese tributária é o núcleo da descrição fática, é o comportamento
necessário à ocorrência do fato gerador e compõe-se de um verbo e de um complemento. No
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

caso das contribuições destinadas à Seguridade Social, traz a Lei no 8.212, de 1991, as
disposições:

Conforme se pode observar, em relação às contribuições destinadas à Seguridade Social, os
verbos do critério material são “pagar” ou “creditar” remuneração aos segurados à serviço da
empresa. Logo, como a Impugnante pagou remuneração aos segurados a seu serviço, segundo
se extrai das folhas de pagamento e das GFIPs, resta caracterizada a ocorrência do critério
material.

Os demais critérios da hipótese de incidência também estão bem definidos no Auto de Infração
(local da ocorrência dos fatos geradores e as competências a que se referem). Portanto, tem-se
por identificada a Regra Matriz de Incidência Tributária, a qual teve por consequência
tributária o lançamento das contribuições ora questionadas. Afasta-se, assim, a alegação de
falta de provas para identificar a Regra Matriz de Incidência Tributária.

Da multa aplicada
Apesar de reconhecer que este não é o foro próprio para o debate sobre a inconstitucionalidade,
a Autuada contesta a multa aplicada por entender que essa tem caráter confiscatório e que,
portanto, fere o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal

Tais argumentos não procedem. A multa aplicada está em perfeita consonância com o disposto
na legislação de regência, respeitando o princípio da reserva legal de que trata o art. 97, inciso
V, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).

A multa de ofício está prevista no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com a seguinte redação vigente ao tempo da infração 11.3. Impende ressaltar, ademais, que o
princípio do não confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, é dirigido ao
legislador. Tal princípio orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e
não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse princípio, a lei deixa de
integrar o mundo jurídico por inconstitucional.

Entretanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplica-la sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. Além disso, é de se ressaltar que a multa de
ofício é devida em face da infração às regras instituídas pela legislação tributária, por não
constituir tributo, mas penalidade pecuniária prevista em lei, é inaplicável o conceito de
confisco previsto no inciso IV, do art. 150 da Constituição Federal.

A atividade da autoridade administrativa encontra-se vinculada aos dispositivos normativos
vigentes, não podendo afastar sua aplicação, nos termos do inciso III do art. 116, da Lei no
8.112, de 11/12/1990 e do art. 26A, caput, do Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972.

Cabe também observar, por pertinente, a Súmula no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF):

Logo, a lei cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, surtirá efeitos
enquanto vigente, e será obrigatoriamente observada pela autoridade administrativa.

Vale acrescentar, ainda, que a responsabilidade pelo descumprimento de obrigação tributária,
nos termos do art. 136 do CTN, é objetiva, ou seja, independe dos motivos que levaram ao
descumprimento da obrigação, bastando que ocorra o inadimplemento para que a multa seja
aplicada.

Desse modo, tem-se por afastadas as alegações da Autuada quanto ao caráter confiscatório da
multa e inconstitucionalidade da legislação aplicada.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

Da aplicação da Lei no 11.941, de 2009
O processo, ora em análise, apura créditos previdenciários – contribuições a cargo da empresa
(incluído o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho), não recolhidas,
incidentes sobre remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados, no período de
04/2005 a 06/2010 – obrigação principal .

Além de recolher as contribuições sociais, deve o contribuinte cumprir outras obrigações, ditas
acessórias. Entre essas obrigações está a de informar mensalmente ao Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) os fatos geradores das contribuições previdenciárias e demais
informações de seu interesse, prevista no art. 32, IV e § 5o da Lei no 8.212, de 1991,
acrescentado pela Lei no 9.528/1997. O Regulamento da Previdência Social aprovado pelo
Decreto 3.048, de 1999, dispõe no art. 225, IV, que essas informações devem ser prestadas por
intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP.

Conforme explicitado no Relatório Fiscal, na ação fiscal em tela restou apurado que a empresa
autuada apresentou GFIP como empresa optante pelo Simples Federal e Nacional, deixando de
efetuar o recolhimento das contribuições patronais (obrigação principal) e, consequentemente,
de declarar tais valores em GFIP (obrigação acessória).

A título de esclarecimento, cumpre informar que as multas aplicadas por descumprimento de
obrigações acessórias relativas à GFIP eram, à época (até o advento da MP no 449/2008),
determinadas pelo art. 32, §§ 4o, 5o e 6o, da Lei no 8.212, de 1991. No cálculo de tais multas
utilizava-se o valor mínimo previsto no art. 92 da referida Lei, valor esse atualizado nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da Previdência Social, conforme determinação do art. 102.

Além disso, o § 8o do art. 32, determina claramente que o valor mínimo a que se refere o § 4o
será o vigente na data da lavratura do auto de infração (a última atualização para esse valor,
em vigência na época da lavratura do auto de infração, foi proporcionada pela Portaria
Interministerial MPS no 333, de 29/06/2010, que fixou o valor mínimo para infrações à
legislação previdenciária em R$ 1.431,79).

Dessa forma, para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP n° 449/2008(convertida na Lei no 11.941/09), como no caso presente, a multa
aplicada deve observar o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, II, “c

Assim, conforme exposto no Relatório Fiscal (item V), para o cálculo da multa foram
observadas as alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449/2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009, ou seja, comparou-se a multa imposta pela legislação vigente à época da
ocorrência do fato gerador (multa de mora de 24% + multa do AI CFL 68 + multa do AI CFL
69) e a multa imposta pela legislação superveniente (multa de ofício de 75% + AI CFL 78),
aplicando-se a mais benéfica (mês a mês), no momento da autuação (quadro comparativo de
multas – fls. 53/54).

Cabe esclarecer, todavia, que nos termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, o
cálculo da multa mais benéfica deve ser procedido no momento do pagamento ou do
parcelamento, ou, caso não sejam efetuados, no momento do ajuizamento da execução
fiscal pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), o que significa que deverá ser
procedida revisão do cálculo do valor da multa aplicada, oportunamente, pelo setor
competente, no momento do pagamento, do parcelamento ou do ajuizamento do crédito
objeto do lançamento, emitindo-se, se for o caso, o adequado ato decorrente da referida
revisão.

Dessa forma, em que pese a extensa argumentação aduzida pela Impugnante, o fato é que os
acréscimos legais que integraram os créditos tributários constituídos por meio dos lançamentos
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

impugnados encontram amparo na legislação ordinária vigente, a qual vincula a autoridade
administrativa (e também, obviamente, os contribuintes).

Da Taxa Selic
A Impugnante alega ser inconstitucional a Taxa Selic aplicada, haja vista ultrapassar o limite
constitucional de 1% ao mês.

A esse respeito, cumpre esclarecer que a aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia (Selic) como juros de mora é decorrente de lei ordinária (Lei n°
8.981/95, art. 84, I e §§ 1°, 2° e 6°; Lei n° 9.065/95, art. 13; e Lei n° 9.430/96, art. 61, § 3°),
conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o, não cabendo à autoridade
administrativa descumprir a norma, sobretudo em face do disposto no art. 142 do CTN.

Em que pese a extensa argumentação aduzida pela Impugnante, portanto, o fato é que os
acréscimos legais que integraram os créditos tributários constituídos por meio dos lançamentos
impugnados encontram amparo em legislação ordinária vigente, apontada nos demonstrativos
dos respectivos autos de infração, a qual vincula a autoridade administrativa (e também,
obviamente, os contribuintes). E, como já expendido em item anterior, falece competência a
essa instância julgadora administrativa afastar a aplicação de legislação vigente sob alegação
de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade (Súmula CARF no 2 e art. 26a do Decreto no
70.235/72, introduzido pela Lei no 11.941/2009).

Ademais, com respeito à taxa de juros aplicada aos lançamentos – taxa Selic – a jurisprudência
administrativa já se encontra pacificada, como se denota na Súmula no 04, do CARF.

Do pedido de juntada de provas
Quanto à solicitação de “juntada de novas provas no decorrer do contencioso administrativo”,
traz o Decreto no 70.235, de 1972 as regras. Conforme se observa dos dispositivos transcritos,
as provas devem ser apresentadas com a impugnação, precluindo o direito de apresenta-las
posteriormente, exceto nas situações previstas nas alíneas do § 4o, que não ocorreram no
presente caso. Portanto, tem-se por não acatado o pedido para juntada de novas provas.

Conclusão
Isso posto, voto pela improcedência da impugnação apresentada e pela manutenção do crédito
tributário exigido

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, rogando seja afastado o credito tributário lançado.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Como vimos acima, o procedimento fiscal que resultou no presente lançamento
não acarretou qualquer ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma
vez que o ato de exclusão do Simples Nacional assegurou à Contribuinte o direito à manifestação
de inconformidade nos autos próprios. Naquele processo, por meio do Acórdão no 38.930, de
21/12/2012, a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

inconformidade apresentada, mantendo a exclusão efetuada pelo ADE no 071 e 072/2010 (a
referida decisão transitou em julgado, uma vez que não houve a interposição de recurso pela
empresa autuada).
Por esta razão, ratifico o entendimento de piso no sentido de que descabe neste
foro reexame de matéria já analisada, não procedendo qualquer discussão, nos presentes autos,
quanto à exclusão da Contribuinte daquele regime de tributação.
Além do mais, no caso presente, conforme informado no Relatório Fiscal
apresentado, a apuração das contribuições devidas teve por base os valores registrados pela
empresa autuada nas folhas de pagamentos, confrontados com os valores declarados em
GFIP.
Caso houvesse alguma inconsistência nos valores apurados, caberia à Impugnante
trazer aos autos elementos que demonstrassem tal situação, porém, limitou-se a alegar que as
provas trazidas pelo Auditor Fiscal não têm o condão de manter o lançamento.
Cumpre ressaltar, outrossim, que o lançamento, devidamente motivado, é ato
administrativo que goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, e, portanto,
é da Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no caso presente.
Repito também o entendimento de que deve afastar-se, também, a alegação de que
a fiscalização teria feito “nascer uma obrigação tributária”, sob o argumento de que se trata de
empresa do mesmo grupo familiar, constituída a fim de obter benefício do Simples Nacional,
pois, como visto, o presente lançamento teve por base as contribuições previdenciária não
recolhidas e não o fato de existir ou não um grupo familiar, situação essa apenas comentada no
Relatório Fiscal.
Por tais razões, é de se concluir pela improcedência da alegação em face da
ausência de provas que a corrobore.
Desta feita, baseando-se nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.001538/2010-81

Fl. 137
DF CARF MF
Original